Tribunal: STF
Processo: ARE 1585085
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e da Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, buscando, resumidamente, responsabilizar solidariamente a parte ré pelo cumprimento integral de todas as condições adquiridas pelos consumidores nos contratos com a Unimed Paulistana, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e das teorias da confiança e da aparência. 2. Em síntese, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC relata que a Unimed Paulistana sofre intervenções da ANS, desde o ano de 2009, sendo quatro regimes especiais de direção fiscal e dois regimes de direção técnica, em razão das anormalidades econômico-financeiras e administrativas que colocam em risco a continuidade do atendimento à saúde. 3. Ressalta, ainda, que os consumidores da Unimed Paulistana estão em situação de vulnerabilidade e há riscos na atuação deficiente do plano de saúde no mercado de consumo, com o cancelamento de consultas, demora para marcar exames, descredenciamentos de médicos e suspensão de atendimento em laboratórios e hospitais credenciados. 4. A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse de agir, em razão do cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.1023/2015. 5. Deve ser conhecida, "ex officio", a remessa oficial, uma vez que o artigo 19 da Lei n. 4.717/65 (Lei de Ação Popular), segundo o qual: "a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição", deve ser aplicado analogicamente às ações civis públicas, pois tanto estas quanto as ações populares visam tutelar o patrimônio público "lato sensu", estando ambas regidas pelo microssistema processual da tutela coletiva. 6. Cabe mencionar que foi instaurado o Inquérito Civil n. 1.34.001.008283/2014-06, no âmbito do Ministério Público Federal, a fim de apurar as supostas irregularidades praticadas pela Unimed Paulistana na prestação do serviço de saúde suplementar a seus consumidores e beneficiários, relacionadas principalmente ao descredenciamento de diversos hospitais, em decorrência do agravamento da situação econômico-financeira da operadora de plano de saúde. 7. Em 25 de setembro de 2015, foi celebrado o Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.1023/2015, na sede da Procuradoria da República em São Paulo, tendo, de um lado, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público Federal, a ANS e o Procon/SP, e, do outro lado, a Central Nacional Unimed, a Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas e a Unimed Seguros Saúde S/A, e, na condição de interveniente, a Unimed do Brasil. 8. Observa-se que o Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.1023/2015 buscou possibilitar aos consumidores da Unimed Paulistana o exercício da portabilidade extraordinária de carências para plano individual e familiar da escolha dos consumidores, na forma prevista na Resolução Normativa – RN n. 186, de 14 de janeiro de 2009. 9. Todavia, verifica-se que a presente demanda busca responsabilizar solidariamente a Central Nacional da Unimed e a Unimed Brasil pelo cumprimento integral de todas as condições adquiridas pelos consumidores nos contratos com a Unimed Paulistana, tais como reajustes e preços, carências e cobertura parcial temporária/pagamento de agravo, coberturas e rede assistencial ambulatorial, hospitalar, obstetrícia e odontológica, sem prejuízo de outros direitos. 10. Requer, ainda, a condenação da Central Nacional da Unimed e a Unimed Brasil a indenizar os consumidores da Unimed Paulistana pelos danos sofridos, conforme o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor. 11. Nesse panorama, a celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.1023/2015 não impede que, diante dos pedidos indenizatórios formulados pelo IDEC, a ação civil pública prossiga para apurar eventuais danos causados aos consumidores, aliás com a possibilidade de acordo coletivo no tocante aos demais direitos não estabelecidos pelo TCA. 12. Constata-se que o Termo de Compromisso de Ajustamento não esgotou o objeto da presente demanda, mormente no tocante ao pedido de indenizar os consumidores pelos danos sofridos, conforme o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, e de responsabilizar solidariamente a parte ré pelo cumprimento integral de todas as condições adquiridas nos contratos com a Unimed Paulistana. 13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que o Termo de Ajustamento de Conduta não afasta a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário e a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do autor da ação ou se o acordo fosse homologado judicialmente. 14. Impõe-se a anulação da r. sentença, pois ela não está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, devendo retornar ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 15. Inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura, conforme o artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015, sob pena de supressão de instância, uma vez que a causa não versa unicamente sobre questão de direito, mas sim exige do julgador a análise de extensa matéria fática. 16. Remessa oficial e recurso de apelação providos para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e prosseguimento do feito” (eDOC 176 – ID: e2ec03fa, p. 13-15)
 
Na origem, trata-se de ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, contra o Centra Nacional Unimed e a Unimed do Brasil, para responsabilizá-las solidariamente pelo cumprimento integral de todas as condições adquiridas pelos consumidores nos contratos com a Unimed Paulistana vigentes, tais como reajuste e preços, carências e cobertura parcial temporária/pagamento de agravo, coberturas e rede assistencial ambulatorial, hospitalar, obstetrícia e odontológica.
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 93, IX; e 170, IV, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.
Argumenta-se que, “ainda que, de fato, o TAC não tenha abarcado integralmente os pedidos formulados na exordial, os pedidos que restaram não podem ser concedidos, ou pela insubsistência do interesse processual da parte autora, ou por serem juridicamente impossíveis” (eDOC 203 – ID: ac65d52d, p. 6).
Defende-se, ainda, que “a pretensão autoral é afastar a regulação promovida pela ANS e criar novas regras” e que a “pretensão da parte autora, de desconsiderar o TAC, tem como único objetivo afastar a legislação que regula os planos privados de assistência à saúde, bem como as regulatórias da ANS, o que viola o princípio da separação dos poderes” (eDOC 203 – ID: ac65d52d, p. 7).
Por fim, aduz-se que “a análise da extensa matéria fática postulada pela parte autora não vai acrescer no debate, porquanto ainda que se pudesse falar em prejuízo anormal aos consumidores – o que se admite apenas a título argumentativo – esse já seria extraível da análise do próprio TAC, já que o próprio TAC dispõe do modo a ser efetivada a portabilidade” (eDOC 203 – ID: ac65d52d, p. 8).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta não impede o prosseguimento da presente ação civil pública, a fim de apurar eventuais danos causados aos consumidores. Com base nisso, anulou a sentença de extinção sem resolução de mérito e determinou o retorno dos autos para o prosseguimento do feito. Registrou, ainda, que a causa não versa unicamente sobre questão de direito, sendo necessária a análise de matéria fática, motivo pela qual não se aplicaria a teoria da causa madura para o julgamento dos pedidos de plano. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“No caso em comento, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC aduz que ocorreram anomalias econômico-financeiras e administrativas na empresa Unimed Paulistana, desde o ano de 2009, acarretando o descredenciamento da rede de atendimento (médicos, hospitais e laboratórios) e interferindo na adequada prestação do serviço de saúde a seus consumidores (744 mil pessoas, aproximadamente). 
Cabe mencionar que foi instaurado o Inquérito Civil n. 1.34.001.008283/2014-06, no âmbito do Ministério Público Federal, a fim de apurar as supostas irregularidades praticadas pela Unimed Paulistana na prestação do serviço de saúde suplementar a seus consumidores e beneficiários, relacionadas principalmente ao descredenciamento de diversos hospitais, em decorrência do agravamento da situação econômico-financeira da operadora de plano de saúde. 
Em 25 de setembro de 2015, foi celebrado o Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.1023/2015, na sede da Procuradoria da República em São Paulo, tendo, de um lado, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público Federal, a ANS e o Procon/SP, e, do outro lado, a Central Nacional Unimed, a Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas e a Unimed Seguros Saúde S/A, e, na condição de interveniente, a Unimed do Brasil. 
Observa-se que o Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.1023/2015 buscou possibilitar aos consumidores da Unimed Paulistana o exercício da portabilidade extraordinária de carências para plano individual e familiar da escolha dos consumidores, na forma prevista na Resolução Normativa – RN n. 186, de 14 de janeiro de 2009 (...)
Ademais, o Termo de Compromisso de Ajustamento estabeleceu os seguintes ajustes de conduta: (i) a responsabilidade das compromitentes quanto aos pacientes em internação; (ii) a obrigação das compromitentes de assumir o atendimento dos pacientes nos casos de urgência e emergência; (iii) a obrigação das compromitentes de receber todos os beneficiários remanescentes que compõem a carteira da Unimed Paulistana.
Todavia, verifica-se que a presente demanda busca responsabilizar solidariamente a Central Nacional da Unimed e a Unimed Brasil pelo cumprimento integral de todas as condições adquiridas pelos consumidores nos contratos com a Unimed Paulistana, tais como reajustes e preços, carências e cobertura parcial temporária/pagamento de agravo, coberturas e rede assistencial ambulatorial, hospitalar, obstetrícia e odontológica, sem prejuízo de outros direitos. 
Requer, ainda, a condenação da Central Nacional da Unimed e a Unimed Brasil a indenizar os consumidores da Unimed Paulistana pelos danos sofridos, conforme o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor. 
Nesse panorama, a celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.1023/2015 não impede que, diante dos pedidos indenizatórios formulados pelo IDEC, a ação civil pública prossiga para apurar eventuais danos causados aos consumidores, aliás com a possibilidade de acordo coletivo no tocante aos demais direitos não estabelecidos pelo TCA.
(...)
Constata-se que o Termo de Compromisso de Ajustamento não esgotou o objeto da presente demanda, mormente no tocante ao pedido de indenizar os consumidores pelos danos sofridos, conforme o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, e de responsabilizar solidariamente a parte ré pelo cumprimento integral de todas as condições adquiridas nos contratos com a Unimed Paulistana.
(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que o Termo de Ajustamento de Conduta não afasta a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário e a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do autor da ação ou se o acordo fosse homologado judicialmente, o que implicaria em formação de título executivo da mesma forma (...)
Nesse sentido, impõe-se a anulação da r. sentença, pois ela não está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, devendo retornar ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Por fim, inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura, conforme o artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015, sob pena de supressão de instância, uma vez que a causa não versa unicamente sobre questão de direito, mas sim exige do julgador a análise de extensa matéria fática.
 Cumpre mencionar que o IDEC postulou pelo fornecimento, por parte da ANS, de informações precisas sobre os usuários transferidos/portados, conforme a cláusula n. 1.7 do Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.123/2015, para verificação de suposto dano” (eDOC 176 – ID: e2ec03fa)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Termo de ajustamento de conduta (TAC). Competência de Juizado Especial para execução de título executivo extrajudicial proveniente de justiça diversa. Incompetência. Extinção do feito sem resolução de mérito. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Alegada violação ao Princípio da Legalidade. Súmula 636/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 935732 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2017)
 
“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à Saúde. Dever de Ressarcimento. Óbito do Paciente. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão que julgou ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado e o Município. 2. Ação objetivava transferência hospitalar de paciente, falecido durante o processo. 3. O Tribunal de origem entendeu pela inviabilidade de extinção do processo sem resolução de mérito em razão de reflexos patrimoniais decorrentes de liminar deferida. 4. O recurso extraordinário alegou violação do art. 199, § 1º, da Constituição Federal. 5. O recurso foi negado por demandar reexame de provas e legislação infraconstitucional, tratando-se de ofensa reflexa à Constituição. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é cabível para discutir o dever de ressarcimento de despesas com tratamento de saúde, em caso de óbito do paciente no curso do processo e em face do reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 7. O recurso extraordinário não comporta provimento, pois a controvérsia se situa no plano infraconstitucional, exigindo reexame de provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado. Eventual ofensa à Constituição é reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso. A jurisprudência do STF estabelece que para simples reexame de provas não cabe recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 8. O tema debatido não se confunde com o Tema 1033 da repercussão geral, que versa sobre imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado para ressarcir serviços de saúde. IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1517593 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente